Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717846-02.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENI PEREIRA DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 61663307, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da recorrente concedendo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o preparo recursal sob pena de deserção. A recorrente peticionou ID 62004526, anexando intempestivamente documentação a fim de comprovar que não se encontrava em condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, formulando pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 62680535, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela recorrente, tendo em vista a preclusão da decisão ID 61157151, bem como pelo fato da recorrente não haver apresentado justificativa para a juntada intempestiva da documentação, e não haver formulado pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 61157151. A referida decisão determinou ainda, a intimação da recorrente para cumprimento da decisão ID 61663307, sob pena de deserção, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 62983931. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito